Tribunal: TJPA
Processo: 0818237-48.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818237-48.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCA RAMOS PRADO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0818237-48.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCA RAMOS PRADO

IMPETRADO(A): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. MOMENTO DA FRUIÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato omissivo do Secretário de Educação, consubstanciado na ausência de resposta ao requerimento administrativo de licença-prêmio dentro do prazo legal de 30 dias previsto no Regime Jurídico Único. Posteriormente, houve indeferimento tardio sob alegação de necessidade de serviço. A impetrante requer o direito ao gozo imediato da licença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o transcurso do prazo legal de 30 dias sem manifestação da Administração gera direito subjetivo automático ao gozo da licença-prêmio e se cabe ao Poder Judiciário fixar o período de fruição ou se este se submete à discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) estabelece que, decorridos 30 dias do pedido sem manifestação expressa, é permitido ao servidor iniciar o gozo da licença. A inércia da autoridade coatora configurou violação a direito líquido e certo.

4. Embora reconhecido o direito ao usufruto em razão da mora e do preenchimento dos requisitos legais, a definição do período específico de afastamento insere-se no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, visando a continuidade do serviço público, não cabendo ao Judiciário substituir o gestor para fixar a data de início, devendo a autoridade agendá-la em prazo razoável.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança concedida parcialmente. Tese de julgamento: "O transcurso do prazo legal de 30 dias sem análise do pedido administrativo de licença-prêmio gera o reconhecimento do direito ao usufruto pelo servidor, todavia, a definição do período de gozo permanece sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que deve viabilizá-lo em prazo razoável."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXVIII; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 98 e 99, parágrafo único. Jurisprudence relevante citada: TJPA, Mandado de Segurança nº 0806503-37.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCA RAMOS PRADO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ pleiteando a concessão da segurança para determinar o imediato afastamento da impetrante para o gozo de licença-prêmio pelo período de 60 (sessenta) dias.

Narra a parte impetrante que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora, e que protocolou requerimento administrativo em 09/09/2024 (Protocolo nº 2024/1087526) solicitando o gozo de licença-prêmio. Alega que o parágrafo único do art. 99 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) autoriza o início do gozo da licença caso não haja manifestação expressa da Administração em 30 (trinta) dias.

Sustenta que a autoridade coatora se manteve inerte além do prazo legal, configurando omissão ilegal e violação a direito líquido e certo, ressaltando haver declaração favorável da chefia imediata quanto à ausência de prejuízo ao serviço. No curso do feito, a impetrante apresentou fatos novos, informando que seu pedido foi posteriormente indeferido sob a justificativa de necessidade de serviço, enquanto outra servidora, lotada na mesma escola e cargo, teve o benefício concedido, o que configuraria violação ao princípio da isonomia.

Em decisão liminar, a relatoria postergou a apreciação do pedido de medida liminar para a ocasião do julgamento do mérito, determinando a notificação da autoridade coatora.

Em suas informações, a autoridade coatora manifestou-se pela denegação da segurança. Inicialmente, argumentou sobre a impossibilidade legal de conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidores ativos e defendeu que o tempo de tramitação não violou a razoável duração do processo dada a alta demanda da SEDUC.

Posteriormente, em resposta aos fatos novos, o Estado do Pará defendeu a legalidade do indeferimento administrativo, sustentando que a concessão do gozo de licença insere-se no poder discricionário da Administração (conveniência e oportunidade), devendo prevalecer o interesse público na continuidade do serviço educacional e a racionalização de gastos prevista no Decreto Estadual nº 4.025/2024. Aduziu, ainda, que a impetrante não comprovou a identidade absoluta de situações com a paradigma apontada para caracterizar quebra de isonomia.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pela concessão da segurança, opinando pelo reconhecimento do direito da impetrante ao usufruto da licença-prêmio, ante o transcurso do prazo legal de análise e a ausência de justificativa plausível para a mora administrativa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra Direito Constitucional Descomplicado. 21ª edição. 2022, o seguinte:

“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança. Esse direito incerto, indeterminado, poderá ser defendido por meio de outras ações judiciais, mas não na via especial e sumária do mandado de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Narra a parte impetrante que é servidora pública estadual e que protocolou requerimento administrativo em 19/08/2024 (autuado em 09/09/2024 sob o nº 2024/1087526) pleiteando o gozo de licença-prêmio. Sustenta que a Administração Pública quedou-se inerte, ultrapassando o prazo legal de 30 (trinta) dias para manifestação, o que, à luz do parágrafo único do art. 99 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), autorizaria o início do gozo da licença. Informa, ainda, haver declaração favorável da chefia imediata quanto à ausência de prejuízo ao serviço. No curso do
mandamus
, sobrevieram informações de que o pleito foi indeferido administrativamente sob a justificativa de necessidade de serviço e contenção de gastos, embora a impetrante alegue quebra de isonomia frente a outra servidora em situação idêntica.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação do direito líquido e certo da impetrante ao gozo de licença-prêmio diante da inércia administrativa inicial e do posterior indeferimento.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) dispõe expressamente sobre o direito à licença-prêmio e o prazo para a Administração se manifestar:

"Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens. Art. 99. [...] Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.",.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante protocolou seu pedido e a Administração não proferiu decisão dentro do prazo legal de 30 dias. A inércia da autoridade coatora em analisar o requerimento em tempo hábil configura violação ao direito da servidora e ao princípio da eficiência, bem como à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Conforme bem pontuado no parecer do Ministério Público, a legislação estadual é clara ao estabelecer a consequência para o silêncio administrativo. O transcurso do prazo sem resposta gera, em tese, a autorização para o usufruto.

Não obstante a autoridade coatora tenha, tardiamente, indeferido o pedido alegando necessidade de serviço e restrições orçamentárias (Decreto nº 4.025/2024), tal manifestação ocorreu quando já extrapolado o prazo legal, momento em que o direito da impetrante já havia sido atingido pela mora estatal.

Todavia, embora se reconheça a ilegalidade da demora na resposta e o direito da impetrante à concessão da licença, visto que preenchidos os requisitos temporais e havendo anuência da chefia imediata, a jurisprudência pátria e desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o período de gozo do benefício submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para fixar a data exata do início do afastamento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e indevida interferência na organização do serviço público, especialmente no calendário escolar.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento ministerial e aos precedentes desta Corte, de que o reconhecimento do direito ao usufruto não implica a definição judicial imediata do período, devendo a Administração, contudo, abster-se de utilizar fundamentos genéricos ou morosos para impedir indefinidamente o exercício desse direito.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICA DA SEDUC. PLEITO DE CONCESSÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO SE SOBREPÕE AOS INTERESSES INDIVIDUAIS OU PARTICULARES. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Arguição de Direito Líquido e Certo à concessão da licença prêmio nos períodos requeridos administrativamente e, de forma subsidiária, a concessão de um período de 60 (sessenta) dias de imediato, e após o prazo de 90 (noventa) dias, que seja concedido o direito de uma segunda licença prêmio, ou seja, mais 60 (sessenta) dias, período no qual a impetrada pode se organizar para conceder o benefício sem correr o risco de deixar de prestar um serviço de qualidade para a sociedade, de modo que, estas não coincidam com período de férias ou recesso escolar.

2. O pedido subsidiário não foi feito administrativa, tendo o impetrante se limitado em pedir os períodos de 21/08/2023 a 19/10/2023 e 20/10/2023 a 18/12/2023, os quais foram negados sob o fundamento de assegurar a continuidade do serviço público, principalmente, no que se refere a continuidade do ano de letivo vigente.

3. Há discricionariedade administrativa quanto a concessão da fruição da licença prêmio por assiduidade, manejando a conveniência e oportunidade da administração, sempre norteada pela legalidade e continuidade do serviço público, moralidade administrativa e efetividade.

4. O indeferimento de pleito, baseado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0817004-50.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024 )

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio", sendo legítimo, portanto, o indeferimento motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 34.291/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 30/3/2017.)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICA DA SEDUC. PLEITO DE CONCESSÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA.

A Administração tem discricionariedade quanto ao momento da fruição da licença, ou seja, a oportunidade para concessão da licença é ato discricionário da Administração. O direito ao gozo de licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente a disponibilidade efetiva de pessoal. Segurança Denegada

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0811265-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 12/09/2023 )

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LICENÇA-PRÊMIO. REQUERIMENTO PARA GOZO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA 0819386-50.2022.8.14.0000 -25, Relator (a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 05/05/2023)

Portanto, a segurança deve ser concedida parcialmente para reconhecer o direito da impetrante ao gozo da licença-prêmio, afastando o óbice do indeferimento tardio e injustificado, determinando que a autoridade coatora adote as providências para viabilizar o usufruto, respeitando, contudo, a discricionariedade administrativa quanto ao agendamento do período, que deve ocorrer em prazo razoável.

Assim, diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos da fundamentação, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao usufruto da licença-prêmio pleiteada no Processo Administrativo nº 2024/1087526, determinando à autoridade coatora que proceda à concessão do benefício, ressalvando, porém, que a definição do período de gozo submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que deverá agendá-lo em prazo razoável, conciliando o direito da servidora com a continuidade do serviço público.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026